Tribunal: TJDFT
Processo: 0744436-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO EM SEDE ANTECIPATÓRIA. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, de redução dos alimentos fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de, em sede de ação de revisão de alimentos, reduzi-los liminarmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4. Verificando-se a necessidade de dilação probatória e não comprovada a urgência, inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal.
5. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a alteração do valor fixado a título de verba alimentar, quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
6. No caso dos autos, o agravante sustenta que houve alteração em sua capacidade contributiva, contudo, necessária dilação probatória para esclarecer as questões, não sendo possível a redução em sede de cognição sumária.
6.1. Ademais, é incabível que pretenda, em sede de ação revisional, discutir elementos que já foram analisados na ação que fixou os alimentos, sobretudo após ter o próprio agravante realizado acordo para pagamento de alimentos no patamar de dez salários-mínimos mensais, mais plano de saúde, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela pretendida em sede de cognição sumária.
7. O pedido antecipatório formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento seria prematuro diante da necessidade de averiguação das alegações das partes, fazendo-se necessária a dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 226; CC, arts. 1964, 1695, 1696, 1699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654981, de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível. Acórdão 1649025, de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível. Acórdão 1777613, de relatoria do Desembargador Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível. Acórdão 1426629, de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, Acórdão 1424117, de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, na 5a Turma Cível.